Tribunal: TJDFT
Processo: 0741006-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de convencimento.
3. Embargos de declaração desprovidos.